Tribunal: TJDFT
Processo: 0029799-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente.
2. Encerra-se a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução prevista, nos termos do que preveem as regras previstas no art. 921, §1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que a dívida exequenda está consubstanciada em cheque, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
4. Do mês de setembro de 2018 ao mês de agosto de 2021 a credora não demonstrou qualquer esforço na persecução patrimonial, tendo se mantido inerte.
5. A verificação do transcurso do prazo da prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo Juízo singular.6. Recurso conhecido e desprovido.